Tribunal: TJSP
Processo: 1053243-32.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Ensino Fundamental e Médio
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Obrigação de fazer – Certificado de Conclusão – Validação - Sentença de extinção por ilegitimidade passiva da Prefeitura Municipal de São Paulo – GDAE é órgão da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo – Sentença mantida – Recurso não provido.